Tribunal: TJSP
Processo: 1024601-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de indenização – Ecad – Violação de direitos autorais durante o evento "19a Edição da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo", uma vez que realizada a execução musical sem a autorização dos respectivos titulares – Composições musicais que não podem ser utilizadas em execuções e representações públicas sem a prévia e expressa autorização do autor ou de quem o represente, devendo ser

Ementa:
Ação de indenização – Ecad – Violação de direitos autorais durante o evento "19a Edição da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo", uma vez que realizada a execução musical sem a autorização dos respectivos titulares – Composições musicais que não podem ser utilizadas em execuções e representações públicas sem a prévia e expressa autorização do autor ou de quem o represente, devendo ser recolhidos os valores devidos – Inteligência do artigo 68, § 4o da Lei 9.610/98 – Valor da cobrança que deve observar os critérios fixados pelo Ecad para tal fim, que envolve critérios próprios definidos em sua tabela de valor – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.